Tribunal: STF
Processo: HC 240426
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de WEVERTON ALVES PADUA FREITAS (ou WEVERTON ALVES PADUA), contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 5514190-89.2020.8.09.0067.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 750 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    O TJ/GO deu parcial provimento à apelação interposta pelo paciente, para afastar a valoração negativa de circunstâncias judiciais, redimensionando a pena ao patamar de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. Confira-se a ementa do acórdão:



    [...]



    No presente writ, a defesa sustenta que o paciente atende aos requisitos legais para a concessão da redutora penal prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Salienta que a mera existência de ações penais em curso, nas quais o paciente figura como réu, não constitui motivo idôneo ao afastamento da causa de diminuição de pena.



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja aplicada a redutora penal do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.



    Indeferida a liminar às fls. 95/98 e prestadas as informações necessárias às fls. 10/119 e 125/351, o Ministério Público Federal, às fls. 118/122, opinou pelo não conhecimento do writ.



    É o relatório.



    Decido.



    Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.



    No caso, a apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (168,952g de maconha e 13,851g de crack), apontadas de forma supletiva, aliada às circunstâncias da prisão, que culminou na apreensão de petrechos característicos (1 balança de precisão e 1 rolo de papel filme utilizado para embalar a droga), bem como R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) em espécie, demonstram a dedicação do paciente às atividades criminosas, conclusão que não pode ser afastada em habeas corpus, por demandar reexame aprofundado de matéria fática.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes trechos do acórdão impugnado:



    ‘[...]



    De outro turno, observa-se que o juiz sentenciante agiu com demasiado acerto ao deixar de reconhecer a minorante elencada no artigo 33, §4º, da Lei nº11.343/06 em benefício do apelante, tendo apresentado a devida justificativa para afastar a incidência da referida causa especial de diminuição de pena, amparando-se em elementos concretos coligidos aos autos.



    Segundo o disposto no texto legal, são requisitos exigidos no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06: ser o acusado primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.



    No caso em apreço, o apelante responde por outros processos criminais, um deles também relacionado ao tráfico ilícito de drogas e outro por crime de roubo circunstanciado (conforme informações de antecedentes criminais acostada na mov.03), de sorte que, consoante entendimento perfilhado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é possível a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, com o fito de se afastar a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas (Informativo nº596/2017).



    Ademais, as circunstâncias que nortearam a dinâmica da conduta criminosa, tais como a existência de denúncias anônimas dando conta da intensa movimentação de pessoas na residência do apelante, a visualização de um usuário na porta de sua casa trocando algo com ele, a quantidade de drogas apreendidas, a forma como estavam separadas e embaladas, bem como as declarações das testemunhas no decurso do trâmite processual de modo algum indicam a eventualidade exigida para que o apelante seja beneficiado com a redutora do tratamento punitivo ora aventada, relevando, em contrapartida, a sua contumácia na prática da traficância.



    Destarte, não preenchendo todos os requisitos legais exigidos para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º,da Lei nº 11.343/06, não deve o apelante ser agraciado com a sua incidência’ (fls. 54/55)



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ.” (documento eletrônico 8).



    Ao final, busca-se “[...] a concessão da medida liminar a fim de que se confira a minorante descrita no art. 33, §º 4 da lei 11.343/06, uma vez que a fundamentação base para negá-la está em dissonância com a jurisprudência pacífica desta Corte. Ao final, pugna-se pela confirmação da medida de urgência pleiteada” (documento eletrônico 1, p. 8).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal -STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Cristino Zanin



Relator